Tribunal: TJMT
Processo: 1026589-37.2022.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026589-37.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BENEDITO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 345.385.261-34 (AGRAVANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E INDUÇÃO A ERRO – IMPROCEDÊNCIA – PRINCÍPIO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – BOA-FÉ OBJETIVA –
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de improcedência. O agravante alega desconhecimento do contrato de cartão de crédito consignado, argumentando tratar-se de empréstimo consignado pessoal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da contratação de cartão de crédito consignado, com base na alegação de vício de consentimento e ausência de ciência das condições contratuais.

III. Razões de decidir

3. O agravante usufruiu dos valores liberados e não demonstrou insatisfação durante a execução contratual. A aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
impede o reconhecimento de vício de consentimento.

4. A boa-fé objetiva orienta a validade da contratação, considerando a anuência tácita do agravante ao longo de sua vigência, e a transparência das condições contratuais.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A utilização e anuência tácita aos valores de cartão de crédito consignado durante sua execução afastam alegação de vício de consentimento, resguardando a validade do contrato."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
BENEDITO DIAS DE ALMEIDA
, em face da decisão monocrática de ID 212455699, que negou provimento ao seu Recurso de Apelação e manteve a sentença de improcedência proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancária de Cuiabá/MT (ID 204465658), na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor
BANCO BMG S/A
.

Em suas razões de ID 244016190, o agravante pleiteia a reforma/anulação da decisão monocrática, alegando que:

- Não realizou a contratação nos moldes pactuados com a instituição financeira, tratando-se de um empréstimo consignado pessoal e não do contrato como descrito pelo banco apelado;

- Houve indução do consumidor a erro, caracterizando ato ilícito e ensejando a nulidade contratual;

- O empréstimo foi realizado por meio de transferências bancárias (TED) e não por meio de cartão de crédito (plástico);

- O pagamento da dívida foi realizado com descontos abusivos sobre o salário do agravante, o que configuraria abusividade.

Requer a concessão de justiça gratuita, o deferimento de tutela antecipada recursal para suspender a cobrança das prestações vincendas e a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Contrarrazões apresentadas em ID 249903158, pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Incialmente, oportuno consignar que o pedido de justiça gratuita já foi concedido na decisão monocrática de ID 212455699, logo, desnecessária nova análise.

Da análise dos autos, não vislumbro a presença de novos fatos ou fundamentos hábeis a alterar a decisão monocrática de ID 212455699 que desproveu o recurso de apelação e manteve a sentença proferida pelo juízo
a quo
em ID 204465658.

Peço vênia para transcrever parte da decisão recorrida:

“(...).

Com relação ao mérito, constam dos autos, o requerido aproveitando-se da necessidade da parte autora em contrair um EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, impôs-lhe de forma “venda casada” consistente em um EMPRÉSTIMO VIA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) o que, por si só, demonstra o ato ilícito da parte requerida; (...) os descontos mensais provenientes do contrato firmado com a instituição financeira não encerram, visto que são realizados desde novembro de 2011 até os tempos atuais, perfazendo 113 (cento e treze) parcelas; Que procurou o PROCON/MT, onde foi determinada a exibição de documentos o que foi atendido pelo requerido, que documento informando que foi celebrado contrato de cartão de crédito consignado com proposta sob o n. 14187640, e, para amparar os descontos realizados sob a rubrica cartão de crédito diretamente do holerite, indicou 9 (nove) transferências (TED) para a conta bancária da parte autora, sendo R$ 1.831,00 em 10/10/2011, R$ 1.114,00 em 03/08/2012, R$ 758,40 em 19/06/2013, R$ 897,00 em 26/02/2014, R$ 145,00 em 07/03/2014, R$ 132,00 em 10/07/2014, R$ 2.685,00 em 06/11/2015, R$ 2.185,15 em 19/06/2018 e R$ 261,30 em 23/06/2020, totalizando R$ 10.008,85 (dez mil e oito reais e oitenta e cinco centavos); (...) Indicou, ainda, que atualmente o saldo devedor da operação perfaz o montante de R$ 7.819,06 (sete mil, oitocentos e dezenove reais e seis centavos), e é realizado o desconto mínimo do suposto cartão; (...) durante 11 (onze) anos ininterruptos na folha de pagamento da parte autora; de novembro de 2011 a setembro de 2021 já foram descontadas 113 (cento e treze) parcelas mensais, que perfazem o valor atualizado de R$ 42.826,50 (quarenta e dois mil oitocentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos).

Assim, como o próprio autor em sede de petição inicial assim se posicionou (...). Imperioso informar que não se está negando o recebimento dos valores, mas assevera-se que havia sido informado pelos representantes do réu que tal operação se tratava de empréstimo consignado para desconto em folha. (sic) Situação que está em choque com o que está escrito no contrato e de que, em face das múltiplas situações versadas linhas acima não são de dar crédito nestas alegações.

Ademais, o requerido trouxe aos autos documentos que comprovam a legalidade da transação; que celebrou contrato de cartão de crédito com o Banco BMG, ora Réu no processo, em 16/04/2010; que de forma clara foram repassadas todas as informações ao requerente assim como, de forma clara e expressa, todas as características do referido cartão, inclusive taxa de juros e incidência da reserva de margem.

Que após a contratação o requerente realizou os seguintes saques: DATA DO SAQUE VALOR DO SAQUE

10/10/2011 R$ 1.831,00

03/08/2012 R$ 1.114,00

19/06/2013 R$ 758,40

26/02/2014 R$ 897,00

10/03/2014 R$ 145,00

10/07/2014 R$ 132,00

06/11/2015 R$ 2.685,00

19/06/2018 R$ 2.185,15

23/06/2020 R$ 261,30

16/07/2021 R$ 904,46

Todos os saques foram disponibilizados em conta bancária de titularidade do Autor, junto ao Banco do Brasil, na agência 4101-7, na conta 7897-3, conforme comprovantes anexos (documento no 03); (...) comprovado nos autos que o Autor se beneficiou dos valores dos saques, conforme vasta documentação apresentada pela, tendo parte requerida logrado êxito em comprovar a existência de fato desconstitutivo do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC/15).

Assim, comprovada a contratação e sua legalidade, não se pode falar em vicio de consentimento, que justifique o cancelamento total ou parcial do contrato firmado.

Frise-se também, que ao utilizar o cartão de crédito e quitar o valor mínimo da fatura, os descontos continuarão referentes ao saldo devedor não liquidado, sendo, portanto, impossível limitar parcelas.

(...);

Não há que analisar teses mirabolantes, quando, a autora, realizou o saque do valor do empréstimo ora negado e o utilizou, esvaziando a questão.

Assim, disponibilizando o dinheiro na conta corrente da autora, esta o utilizou, independente da forma do instrumento, o contrato restou aperfeiçoado entre as partes e a ninguém é lícito vir tirar vantagem da sua própria torpeza a par de que não deve dar margem a enriquecimento sem causa.

Repita-se. A autora não pode valer-se de sua própria torpeza para obtenção de vantagem indevida, de modo que, se recebeu em conta o valor contratado, ainda que através de contrato com defeito de forma, não faz jus à reparação material e moral.”

Nestes termos, apesar das alegações apresentadas pelo agravante, não é possível dar procedência à ação, uma vez que não ficou comprovado que a contratação decorreu de erro ou má-fé por parte da instituição.

Ademais, em casos idênticos ao presente tenho julgado no mesmo sentido, entendendo que não procede à alegação de erro ou vício de consentimento, pois, além de ter usufruído dos valores liberados, após mais de 14 (catorze) anos, o autor/agravante agiu em contradição com seu comportamento inicial, o que atrai a aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
, amplamente aceito na doutrina e jurisprudência.

Vejamos:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MÉRITO. PRINCÍPIO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. BOA-FÉ OBJETIVA. CIÊNCIA DOS TERMOS CONTRATUAIS.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelo Banco BMG S/A contra sentença da 9a Vara Cível de Cuiabá/MT, que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, reconhecendo a ausência de débito e determinando a restituição em dobro de valores pagos pela autora, além de condenar o banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A apelada alega desconhecimento das características do contrato, pedindo a nulidade da contratação. O juízo de primeiro grau acolheu parcialmente o pedido inicial, declarando a inexistência de débito e ordenando a restituição dos valores pagos.

II. Questão em discussão

2. (i) Análise da preliminar de prescrição ou decadência do direito da recorrida, em razão do caráter de trato sucessivo da obrigação; (ii) verificação da validade do contrato de cartão de crédito consignado, considerando a alegação de desconhecimento dos termos e a aplicabilidade do princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao venire contra factum proprium.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de prescrição não merece acolhimento, uma vez que a obrigação é de trato sucessivo, com prazo iniciando-se no último desconto ocorrido.

4. No mérito, evidenciou-se que a apelada utilizou o crédito do cartão e não demonstrou insatisfação durante o período de vigência contratual. A relação de consumo impõe ao fornecedor o dever de informação e transparência, mas também exige do consumidor diligência e boa-fé.

5. A ausência de manifestação contrária ao longo de anos configura aquiescência e legitima a aplicação do princípio do venire contra factum proprium, afastando alegações de vício de consentimento ou desconhecimento do contrato. Restou demonstrado que a autora tinha plena ciência dos termos pactuados, o que inviabiliza o pedido de restituição em dobro e de danos morais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido, reformando-se a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Inversão dos ônus sucumbenciais, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Tese de julgamento: "A celebração de contrato de cartão de crédito consignado com anuência tácita ao longo de sua execução, evidenciada pela utilização dos valores liberados e ausência de contestação, não configura vício de consentimento, atraindo a aplicação do princípio do venire contra factum proprium e preservando a validade do contrato." (N.U 1002154-33.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 30/10/2024).

Nesse mesmo sentido, também é o entendimento das nobres Desembargadores MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS e MARILSEN ANDRADE ADDARIO que compõem esta e. Câmara,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – TERMO DE ADESÃO À EMPRÉSTIMO PESSOAL E CARTÃO – TAXAS DE JUROS INDICADAS NA FATURA – INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DO NEGÓCIO JURÍDICO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Se restar evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, mediante a juntada de contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico e ainda mediante a comprovação da liberação do crédito, há que ser reconhecida a validade da contratação. 2. No presente caso, ao aderir à proposta de contratação descrita nos autos, a Requerente/Apelada deu ciência expressa quanto às condições da contratação, assim como a ciência quanto aos seus termos; mormente quando a Requerente deu ciência expressa ao fato de que as taxas de juros praticadas no contrato seriam informadas na fatura de cartão de crédito. 3. Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual há que ser reformada a r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a conversão da modalidade de empréstimo, de modo que se reconheça a improcedência dos pedidos ante a constatação da legalidade do contrato. 4. Sentença reformada, recurso provido. (N.U 1020422-33.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 30/10/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE SETE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INVIABILIDADE – VERBA ADSTRITA AOS LIMITES DE 10% E 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA EM CASO DE IMPROCEDÊNCIA – ART. 85, §§ 2o, 6o e 8o, DO CPC/2015 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente, qual seja, R$3.087,00 e tampouco a utilização do citado cartão, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide. Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de sete (7) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao venire contra factum proprium. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). Afigura-se equivocada a fixação dos honorários advocatícios na forma do artigo 85, § 8o, do CPC/15, visto que a apreciação equitativa se restringe às causas em que o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos, posto que foi dado à causa o valor de R$20.000,00, devendo, portanto, ser esta a base de cálculo da verba honorária, em 10%. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1034556-70.2021.8.11.0041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 26/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023).

Assim, ao analisar as razões recursais, não vejo motivo para reconsiderar a decisão monocrática proferida, uma vez que esta está em consonância com a jurisprudência dominante, devendo, portanto, ser mantida.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática nos termos em que foi proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024